Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-42.2025.8.11.0051
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000655-42.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO BIZELLI - CPF: 286.321.478-03 (RECORRENTE), MOISES SALIM SAYAR - CPF: 542.426.571-53 (ADVOGADO), FABIANA MORAES DE ANICEZIO - CPF: 004.938.541-00 (RECORRENTE), GONCALVES DE ARRUDA & CIA LTDA - CNPJ: 07.453.346/0001-94 (RECORRIDO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), POUSADA BOM JARDIM LTDA - CNPJ: 08.244.805/0001-92 (RECORRIDO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ATRATIVO TURÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto ocorrido em estacionamento de atrativo turístico, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à ocorrência do evento danoso e dos bens subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova testemunhal expressamente requerida pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os recorrentes expressamente requereram a produção de prova testemunhal na impugnação à contestação, indicando inclusive testemunha que também
esteve presente n
o
mesmo evento
, conforme consta no Boletim de Ocorrência.

4.
A prova testemunhal requerida mostra-se imprescindível para a elucidação dos fatos controvertidos, especialmente para esclarecer: se efetivamente ocorreu o furto; como, quando e onde ocorreu o evento; quais bens foram subtraídos; e se houve orientação do guia turístico para que os pertences fossem deixados no veículo.

5. Quando os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de provas produzidas em audiência de instrução, oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento expresso de produção de prova testemunhal e os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio dessa prova. 2. A audiência de instrução e julgamento é imprescindível quando necessária para esclarecer circunstâncias relevantes para o deslinde da controvérsia, como a ocorrência do evento danoso, sua dinâmica e extensão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025; TJMT, N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000655-42.2025.8.11.0051

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: LEANDRO BIZELLI e FABIANA MORAES DE ANICEZIO

Recorrido
: GONCALVES DE ARRUDA CIA LTDA ME e BOM JARDIM POUSADA E
AGENCIA
DE TURISMO LTDA ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEANDRO BIZELLI e FABIANA MORAES DE ANICEZIO ajuizaram reclamação em face de GONCALVES DE ARRUDA CIA LTDA ME e BOM JARDIM POUSADA E AGENCIA DE TURISMO LTDA ME. Noticiaram que: a) em agosto de 2023, hospedaram-se na pousada reclamada e adquiriram um passeio no Recanto Ecológico da Lagoa Azul; b) ao chegarem ao local, não havia guarda-volumes, sendo orientados pelo guia turístico a deixarem seus pertences no veículo; c) ao retornarem do passeio, encontraram o veículo com os vidros quebrados e diversos pertences furtados, incluindo celulares, notebook, joias e documentos; d) o furto foi registrado em boletim de ocorrência. Requereram
indenização por
danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a)
embora
a empresa respond
a
perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento
(Súmula 130 do STJ)
, os autores não apresentaram provas suficientes da ocorrência do furto, como fotos do veículo arrombado;
b
) mesmo alegando que o celular foi furtado, qualquer pessoa poderia ter tirado fotos para corroborar com os argumentos; e
c
) não há provas de que os objetos relacionados estavam no veículo
, não sendo
o consumidor hipossuficiente para a elucidação dos fatos, pois poderia ter apresentado facilmente fotos do veículo com as características do arrombamento.
Julgou

improced
entes
os pedidos
da inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelos reclamantes.
Argu
iram

nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
,
pelo indeferimento tácito da prova testemunhal requerida
,
e por ter havido

julgamento
extra petita
, pois decidiu com base em fato não impugnado pelas reclamadas, já que a ocorrência do furto não foi contestada
. No mérito, sustent
aram
que: a
) o furto restou comprovado pelo boletim de ocorrência e pela confissão das reclamadas, que inclusive mencionaram a identidade das autoras do crime;
b
) a disponibilização de estacionamento em estabelecimento turístico gera legítima expectativa de segurança;
e c
) os danos materiais e morais estão devidamente comprovados. Requereram o provimento do recurso para anular a sentença
ou, no mérito,

para
reformar a sentença para julgar procedente
a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: "A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual." (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)"

No caso em análise, verifico que os recorrentes expressamente requereram a produção de prova testemunhal na impugnação à contestação (ID 326248850
/PJe2
), indicando inclusive o Sr. ALDO KAWAMURA ALMEIDA como testemunha, pessoa que também
esteve no evento e presenciou o ocorrido
, conforme consta no Boletim de Ocorrência (ID 326248414
/PJe2
).

Entretanto, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção da prova testemunhal requerida, fundamentando sua decisão na insuficiência de provas documentais apresentadas pelos autores, especialmente a ausência de fotografias do veículo arrombado.

Ocorre que a prova testemunhal requerida
se mostra
imprescindível para a
correta
elucidação dos fatos controvertidos, especialmente para esclarecer: (i) se efetivamente ocorreu o furto; (
ii
) como, quando e onde ocorreu o evento; (
iii
) quais bens foram subtraídos; e (
iv
) se houve orientação do guia turístico para que os pertences fossem deixados no veículo.

Ressalte-se que quando os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de provas produzidas em audiência de instrução, oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse é o entendimento adotado por esta E. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO OPORTUNO E POR AMBAS AS PARTES. PROVA NECESSÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando há fatos que se pretende demonstrar na audiência de instrução que podem influenciar na sentença. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023)”

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. 2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, publicado no DJE 23/06/2023).”

“COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA. Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, publicado no DJE 30/06/2023)”

Portanto, considerando que a prova testemunhal foi expressamente requerida pelos recorrentes e que sua produção é essencial para o deslinde da controvérsia, configurado está o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença e
determinar
o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de que seja oportunizada a produção da prova testemunhal requerida pel
as partes autoras
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a
s
parte
s
recorrente
s
em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025